Tribunal: TJDFT
Processo: 20181110004602APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO.
1. A materialidade e autoria do crime previsto do artigo 180, §1o do Código Penal, por duas vezes, c/c art. 288, caput do CP estão evidenciadas por todo o conjunto probatório, especialmente pela prova documental (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, ocorrência policial, relatório policial, laudo de perícia papiloscópica, laudo de perícia criminal) e testemunhal (depoimentos prestados) que define que os réus praticaram os crimes descritos na denúncia.
2. Recurso conhecido e provido.